Tribunal: TJDFT
Processo: 0805442-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. LAUDO PERICIAL. POTENCIALIDADE LESIVA. ATESTADA. ATIPICIDADE. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a atipicidade da conduta, em razão da ausência de risco concreto à ordem pública e de dolo específico, em consonância com a tese firmada no Tema 857 da Repercussão Geral do STF. Aponta que não há nenhuma evidência de que o apelante portava a faca com a intenção de ferir, ameaçar ou intimidar terceiros. Requer a absolvição, nos termos do art. 386, III e VII, do CPC.
4. Contrarrazões do Ministério Público pela manutenção da sentença (ID 72485649).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em verificar a tipicidade da conduta imputada ao apelante em face do tipo penal previsto no art. 19 da LCP.
III. Razões de decidir
6. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 857 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. A decisão conferiu maior clareza à aplicabilidade da norma, reconhecendo que a tipicidade penal independe de regulamentação estatal específica, sujeitando-se à análise fático-contextual de cada caso para a configuração do ilícito.
7. Em atenção à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento consolidado da Turma Recursal, reconhece-se que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência.
8. A denúncia narra que “No dia 26/07/2024, por volta de 08h30, na Plataforma Inferior da Rodoviária do Plano Piloto, Zona Central – Brasília/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, trouxe consigo uma faca (ID 218145699, pág. 03), fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, um cidadão comunicou à PMDF que um indivíduo havia entrado em um ônibus com uma faca dentro da blusa de frio. Por essa razão, uma equipe da PMDF foi até o local e abordou o referido indivíduo, oportunidade na qual flagrou o denunciado portando a faca fotografada na pág. 03 do ID 218145699.”.
9. No caso, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo RAP n. 123009-2024 (ID 71968200), pelo auto de apreensão (ID 71968200 pág. 3), pelo laudo de perícia criminal (ID 71968660), bem como pelos depoimentos produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. No curso da instrução processual, contatou-se, mediante os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, que o apelante portava arma branca na ocasião dos fatos. Ademais, ressalte-se que o próprio apelante admitiu em Juízo, no interrogatório, que portava a faca.
11. Embora o apelante tenha afirmado que a faca estava com um senhor de nome Pedro e que iria levar a faca para casa, sem intenção de cometer delito, verifica-se que sua versão está isolada nos autos. Além disso, tal fato não desconfigura a prática da infração penal, afinal, a jurisprudência entende que basta o agente estar portando a arma branca para que seja configurada a contravenção penal.
12. A arma branca foi apreendida e encaminhada à perícia, a qual constatou que "é um instrumento de natureza perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina. Por suas características e natureza, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, também o é para prática de crime(s)" (ID 71968660). Desse modo, restou demonstrado o potencial lesivo da arma branca.
13. Por essa razão, comprovadas a autoria, a materialidade e a tipicidade da conduta, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas e honorários advocatícios.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "As provas constantes nos autos são suficientes para se concluir pela tipicidade da conduta, devendo-se manter o decreto condenatório".
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857.